Tribunal: STF
Processo: RE 1389151
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índices de atualização monetária. Preclusão no cumprimento de sentença. Inexistência de similitude com o paradigma (Tema RG nº 1.361). Embargos inadmitidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF pelo qual, ao negar provimento a agravo regimental, foi mantida decisão em que se se rejeitou pedido de expedição de requisitório complementar, destinado à obtenção de diferenças decorrentes da aplicação de índice de correção monetária diverso daquele utilizado na expedição de precatórios já pagos e extintos, reconhecendo a preclusão quanto aos cálculos apresentados pelo próprio exequente.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência apta a justificar o processamento dos embargos, à luz do paradigma indicado (RE nº 1.505.031-RG/SC, Tema RG nº 1.361); e (ii) estabelecer se o precedente relativo à possibilidade de adequação superveniente de índices de juros e correção monetária supera a preclusão reconhecida no cumprimento de sentença em que o exequente anuiu integralmente aos cálculos e aos requisitórios expedidos.



    III. Razões de decidir



    3. O julgamento do Tema RG nº 1.361 apenas reafirma o entendimento firmado nos Temas RG nº 810 e nº 1.170, não inovando quanto ao alcance de normas supervenientes sobre juros e correção monetária.



    4. A decisão embargada fundamenta-se no fato de que a discussão sobre o índice de correção ocorreu no mesmo cumprimento de sentença instaurado pelo exequente, que anuiu aos cálculos homologados, consolidando a preclusão.



    5. A revisão da matéria exigiria reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A existência de preclusão impede a aplicação dos entendimentos firmados nos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, pois o caso concreto não apresenta similitude com o paradigma, uma vez que os precatórios foram expedidos e pagos com base nos cálculos apresentados pelo próprio credor.



    7. Diante da ausência de similitude fático-jurídica, não se configura divergência jurisprudencial apta a justificar o processamento dos embargos de divergência.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de divergência inadmitidos.



    DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Tema RG nº 1.170. Distinção.



    I. Caso em exame



    1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, visando à obtenção da diferença de valores que resultariam da aplicação de índice de correção monetária diverso daquele utilizado quando da expedição dos requisitórios inicialmente requeridos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se incide, no caso, o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pela Corte de origem, no sentido de que não foi interposto recurso da decisão na qual se consolidou o valor da dívida e se determinou a expedição dos requisitórios, de acordo com os cálculos apresentados pelo próprio exequente.



    III. Razões de decidir



    3. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, tendo em vista que versa sobre precatório expedido e pago em conformidade com os cálculos apresentados pelo próprio exequente.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 62). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram igualmente rejeitados. (e-doc. 69). 



    3. Nas razões do recurso, argui a divergência com o paradigma do RE nº 1.505.031-RG/SC, Tema nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral, a partir do que chancelada a ausência de ofensa à coisa julgada na aplicação de índices de juros e de correção monetária diverso da taxa referencial, prevista na Lei nº 11.960, de 2009, tal como chancelado anteriormente nos Temas RG nº 810 e nº 1.170 (e-doc. 70). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O julgamento do Tema RG nº 1.361, ora eleito como paradigma para a suscitada divergência, nada inovou sobre o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’.” 



    (RE nº 1.505.031-RG/SC, Tema RG nº 1.361, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024). 



    5. Noutro giro, fundamento nuclear do que decidido até aqui na Segunda Turma está calcado no fato de que a revisão do índice de correção monetária, após o julgamento do Tema RG nº 810, ocorreu no mesmo cumprimento de sentença, instaurado pela parte embargante, que anuiu com os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, ainda, já expedidos os correspondentes requisitórios. 



    6. A Turma julgadora, pois, considerando ainda tratar-se de cumprimento de sentença, e há muito manifestada a aquiescência da parte com os cálculos homologados, operada a preclusão naquele procedimento quanto aos índices aplicáveis (e-doc. 6). 



    7. Isso considerado, a decisão quanto à matéria de índole infraconstitucional atinente à preclusão, e a distinção do caso concreto em relação aos Temas nº 810 e nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral, justamente, importam em ausência de similitude com o paradigma apontado. 



    8. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator